Tribunal: TCU
Processo: 003.973/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em exame, de forma consolidada, 6 atos de aposentadoria submetidos pelo Ministério da Saúde ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria concedidas no âmbito do Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar legais, concedendo-lhes registro, os atos de Elcio Abel Valeriano, Geraldo da Rocha Castelar Pinheiro, Julio Fernandes da Costa, Leila Gomes da Costa e Marlene Calmon Pereira; 9.2. sobrestar o julgamento do ato de Jose Ferreira até o trânsito em julgado da decisão a ser prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.554/DF; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Ministério da Saúde.